Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008126-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA NAS PROCURAÇÕES. INCIDÊNCIA DE IRRF SOBRE PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de precatório em nome da agravante e determinou sua emissão em nome do advogado outorgado, com retenção de imposto de renda na alíquota de 27,5%, aplicável às pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de precatório em nome da sociedade de advogados, com base em cessão de crédito realizada por advogado integrante da banca; e (ii) estabelecer se é legítima a retenção do imposto de renda à alíquota de 27,5% sobre honorários advocatícios pagos a pessoa física, ainda que haja cessão do crédito à sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação expressa da sociedade nas procurações e substabelecimentos constantes dos autos impede a expedição de precatório em seu nome, conforme determina o art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94 e a jurisprudência consolidada do STJ.

Presume-se que, na falta de menção à sociedade na procuração, o mandato tenha sido outorgado em nome próprio ao advogado, sendo este o legítimo beneficiário do crédito sucumbencial.

A cessão de crédito entre advogado e sociedade de advogados, ainda que formalizada, não tem o condão de alterar a sujeição passiva tributária, tampouco vincula a Administração Pública para fins de expedição de precatório.

A retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 27,5%, aplica-se corretamente quando o beneficiário do crédito judicial é pessoa física, nos termos do art. 46 da Lei no 8.541/92, sendo inviável a modificação da base de incidência tributária por convenção particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sociedade de advogados somente pode figurar como beneficiária de precatório referente a honorários sucumbenciais quando houver menção expressa a ela nas procurações outorgadas aos advogados, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94.

A cessão de crédito entre advogado e sociedade não transfere à pessoa jurídica a titularidade tributária perante a Fazenda Pública, nem impede a incidência de IRRF à alíquota aplicável à pessoa física.

A retenção do imposto de renda deve observar a natureza do beneficiário formalmente identificado nos autos como titular do crédito judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 14 e 15; CF/1988, art. 100, §13; Lei no 8.906/94, art. 15, § 3o e art. 23; Lei no 8.541/92, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.877.608/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31/05/2021, DJe 02/06/2021; STJ, EREsp 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/02/2014, DJe 25/02/2014; STJ, RMS 42.409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2015; TJMT, AgInt 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 22/05/2024, DJe 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de cumprimento de sentença n. 0007537-70.2011.8.11.0037, que indeferiu o pedido de expedição de precatório em nome da sociedade de advogados, determinando sua expedição em nome do advogado Rogério Schuster Junior, pessoa física, bem como a retenção do imposto de renda à alíquota correspondente.

A decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na ausência de menção expressa à sociedade de advogados nas procurações e substabelecimentos constantes dos autos, conforme exigência prevista no art. 15, §3o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a não indicação da sociedade na procuração gera presunção de que o mandato foi outorgado ao advogado em nome próprio.

Sustenta a agravante, em síntese, que o art. 85, §15o, do CPC/2015 e o art. 23 da Lei n. 8.906/94 autorizam o pagamento dos honorários diretamente à sociedade de advogados à qual pertence o patrono; e que houve cessão de crédito formalizada pelo advogado para a sociedade, bem como cláusula contratual expressa determinando que os honorários revertam integralmente à sociedade.

Alega que foram juntados documentos idôneos comprovando o vínculo entre o advogado subscritor e a sociedade de advogados agravante, e que a jurisprudência, inclusive do TRF da 4a Região, admite a expedição de precatório em nome da sociedade nos casos em que há cessão de crédito antes da expedição do requisitório.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que a requisição de pagamento seja expedida em nome da sociedade de advogados e, consequentemente, seja afastada ou reduzida a retenção de imposto de renda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0007537-70.2011.8.11.0037, que
indeferiu o pedido de expedição de precatório em nome da sociedade de advogados agravante
, determinando sua emissão em nome do advogado Rogério Schuster Junior, com a correspondente
retenção do imposto de renda na alíquota de 27,5%
, aplicável às pessoas físicas.

A insurgência não merece acolhida.

O ponto central do recurso reside na alegação de que a sociedade agravante tem direito de figurar como beneficiária da requisição de pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento nos §§ 14 e 15 do art. 85 do CPC/2015 e no art. 23 da Lei n. 8.906/94, além de cessão de crédito realizada pelo advogado outorgado.

No entanto, não assiste razão à agravante.

O art. 15, §3o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), dispõe que: “
As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.
”

Essa exigência legal é clara e visa conferir
transparência e segurança jurídica
à relação processual, permitindo que se identifique objetivamente o beneficiário da verba honorária — seja pessoa física ou jurídica.

No caso concreto, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada,
as procurações e substabelecimentos constantes dos autos originários foram outorgados exclusivamente a pessoas físicas
, sem qualquer menção à sociedade
Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados
. Tal constatação é corroborada pela certidão da CPE (ID 170900011), que destaca a ausência de procuração com poderes para recebimento de valores em nome da sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, consolidou o entendimento de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina." (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.
2. Quanto à alegação de que a nova Procuração outorgada pelos sucessores do Autor originário em 2017, quinze anos depois, vinculando o agravante à sociedade de advogados, a Corte de origem consignou que "o crédito em questão, a quo, constituído de honorários sucumbenciais, pertence aos advogados indicados na procuração anexada ao tempo da propositura da ação, de modo que o novo instrumento de mandato não serve como cessão de direitos; para além disso, os substabelecimentos carreados aos autos não contemplam todos os mandatários iniciais, razão pela qual não há o atendimento do disposto em lei, como apontado na decisão hostilizada." (fl. 183). Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.” (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO.
1. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n. 168/STJ).

3. Embargos de divergência desprovidos.” (EREsp n. 1.372.372/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/2/2014, DJe de 25/2/2014.)

Nesse sentido também essa Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS . PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 85, § 15, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que a sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada faça menção à sociedade e não somente aos advogados integrantes ao seu corpo jurídico 2. A norma contida no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil evidencia que se trata de mera liberalidade do procurador receber a verba honorária através da sociedade, não havendo que se falar em modificação do credor que permita a alteração da incidência tributária. 3. Recurso improvido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004923-35.2024.8 .11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2024)

Logo, a
ausência de menção expressa à sociedade agravante nas procurações ou substabelecimentos
inviabiliza o deferimento do pedido de expedição do precatório em seu nome.

Da alegada cessão de crédito

A agravante sustenta, também, que houve
cessão de crédito formalizada
entre o advogado Rogério Schuster Jr. e a sociedade, a qual estaria documentada nos autos, de modo que o crédito decorrente dos honorários pertenceria, de fato, à pessoa jurídica.

Todavia, a jurisprudência do STJ igualmente é firme ao entender que a
cessão de crédito, ainda que anterior à expedição do precatório, não tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária para fins de retenção na fonte
. A obrigação tributária nasce com o reconhecimento do crédito em favor do advogado — pessoa física — sendo inoponível à Fazenda Pública a convenção particular celebrada entre cedente e cessionário.

“O credor originário do precatório é o ‘beneficiário’ a que alude o art. 46 da Lei no 8.541/92 [...], desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte.” (STJ, RMS 42.409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2015)

Dessa forma, ainda que a cessão tenha sido celebrada regularmente entre o advogado e a sociedade agravante,
tal instrumento não vincula a Administração Pública para fins de emissão do precatório nem altera a sujeição tributária ativa
, conforme o art. 100, §13, da Constituição Federal e os princípios do direito público.

Da retenção do imposto de renda

Consoante estabelecido na decisão agravada, a incidência do IRRF à alíquota de 27,5% decorre do fato de que o beneficiário do precatório é pessoa física — o advogado outorgado — e não a sociedade de advogados.

A aplicação da alíquota diferenciada para pessoas jurídicas apenas se justifica quando o precatório é efetivamente expedido em nome da pessoa jurídica, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

Não se trata, portanto, de simples conveniência fiscal, mas de observância
à legalidade estrita
e à correta identificação do beneficiário tributário do crédito judicial.

Ademais, o art. 46 da Lei n. 8.541/92 estabelece que:

“O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte [...], no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.”

Logo, sendo o beneficiário indicado nos autos pessoa física, impõe-se a aplicação da alíquota correspondente,
não sendo possível deslocar a incidência para a pessoa jurídica com base em cessão contratual
, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Destarte, a decisão agravada encontra-se
em estrita consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
, notadamente o STJ, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma.

Dessa forma,
não se afigura possível admitir a expedição do precatório em nome da sociedade agravante
, tampouco afastar a aplicação da alíquota de IRRF de 27,5%, cabível no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
integralmente a decisão recorrida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO COMPLEMENTAR

Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Após detida análise dos autos, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso, mas por fundamentos parcialmente diversos.

De fato, a conclusão alcançada pela Desa. Maria Erotides Kneip é correta ao reconhecer que a sociedade de advogados não pode figurar como beneficiária do precatório nos presentes autos. Entretanto, considero necessário destacar um aspecto específico da controvérsia: a questão da cessão de crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, já no
REsp n. 437.853/DF
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 25/05/2004, DJ 07/06/2004), assentou que, embora a titularidade dos honorários pertença em regra ao advogado (art. 23 da Lei n. 8.906/94), a sociedade de advogados poderá figurar como credora em duas hipóteses:

quando houver menção expressa a seu nome no instrumento de mandato (art. 15, §3o, da Lei n. 8.906/94); ou

quando houver
cessão de crédito válida e eficaz
em seu favor.

Ainda que se reconheça a existência de cessão firmada entre o advogado Rogério Schuster Jr. e a sociedade de advogados (id. 168560232 – ação base), o referido instrumento não produz efeitos perante a Fazenda Pública, pois não observou a forma pública exigida em lei.

A
Resolução CNJ n. 303/2019
(art. 50, com redação da Resolução n. 482/2022), bem como a
Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023
, exigem a observância das regras de direito público, em especial do art. 123 do CTN, que veda a oponibilidade de convenções particulares contra a Fazenda Pública quando estas possam alterar a sujeição passiva tributária.

Assim, a cessão de crédito contra a Fazenda Pública deve ser realizada por escritura pública, requisito de validade formal indispensável, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e também já reconhecido por este Tribunal. A ausência dessa forma solene impede que o Poder Judiciário aceite a cessão como válida para modificar o beneficiário do precatório ou da RPV.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SOCIEDADE NO MANDATO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 105, § 3o, do CPC, não suprida pela simples inclusão de logotipo no cabeçalho da procuração.

4. A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para produzir efeitos perante o ente devedor, exige escritura pública, conforme previsão do art. 8o da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023, em consonância com a Resolução CNJ n. 303/2019 e com o art. 123 do CTN.

5. A jurisprudência do STJ veda o pagamento de honorários sucumbenciais à sociedade de advogados que não é expressamente mencionada na procuração outorgada aos causídicos, ainda que estes sejam seus sócios, como forma de coibir práticas que possam resultar em recolhimento tributário indevido.

6. O art. 85, § 15, do CPC apenas faculta o pagamento dos honorários à sociedade, não afastando o cumprimento das exigências formais previstas em legislação específica e em normas administrativas.

7. A Portaria TJMT n. 1099/2023 prevê regra de transição que resguarda apenas cessões formalizadas antes de sua entrada em vigor, o que não se aplica ao caso concreto.

8. A jurisprudência do TJMT confirma a necessidade de menção expressa à sociedade de advogados no mandato e da observância da forma pública para cessão de crédito:

· "A sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada fizer menção expressa à sociedade, não suprindo tal exigência o uso de logomarca no papel timbrado." (TJMT, AI no 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2024, DJE 24.05.2024)

"
A cessão de crédito por instrumento particular, sem escritura pública, é ineficaz perante a Fazenda Pública, em razão da Res. CNJ no 303/2019 e da Portaria TJMT no 1099/2023
." (TJMT, AI no 1012888-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato
.

2
. A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas e na legislação tributária
. (...)
(N.U 1014877-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) Destaquei.

Portanto, além da ausência de menção expressa à sociedade nos instrumentos de mandato, a irregularidade da cessão de crédito — por não estar consubstanciada em escritura pública — reforça a inviabilidade da pretensão recursal.

Diante do exposto,
acompanho a Relatora
e, em complemento,
nego provimento ao recurso
, reafirmando a impossibilidade de expedição de precatório em nome da sociedade de advogados diante da ausência de menção expressa nos instrumentos de mandato e da ineficácia da cessão de crédito realizada por instrumento particular.

É como voto.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025